Tribunal: TJES
Processo: 5012409-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012409-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JUMARA RUI ROSA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE PENALIDADE DISCIPLINAR. DEMISSÃO. INCOMPATIBILIZAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTROLE JURISDICIONAL. LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência sedimentada do c. STJ, o controle judicial de penalidade administrativa disciplinar não se limita ao exame de legalidade estrita, incidindo, também, em face de eventuais arbitrariedades cometidas pela Administração Pública, a partir do exame de desproporcionalidade da sanção imposta, da ausência de fundamentação ou motivação, entre outros.

2.
A aplicação da penalidade imposta à recorrente foi precedida de processo administrativo regular, em observância da legislação de regência, não se vislumbrando ofensa ao princípio da legalidade, seja em sua feição formal-procedimental, seja no tocante à proporcionalidade e à razoabilidade.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, insurge-se a agravante em face da r. decisão que, nos autos de ação de anulação de penalidade administrativa disciplinar, indeferiu a tutela provisória de urgência pretendida no sentido de que fosse declarado nulo o ato administrativo que lhe impôs a penalidade de demissão e quatro anos de incompatibilização em função pública estadual.

Irresignada, sustenta a agravante que (i) a penalidade de demissão e de incompatibilização por 4 anos viola a proporcionalidade e a razoabilidade; (ii) não tinha conhecimento da irregularidade do diploma, razão pela qual não lhe é aplicável a demissão, que depende de dolo, na forma dos arts. 221, XII e 234, XIV da LC 46/91; (iii) a decisão administrativa não está fundamentada, limitando-se a confirmar parecer da Corregedoria.

Pois bem.

Em que pese a irresignação recursal, alcanço a mesma conclusão exarada na decisão de id. 6360635, por meio da qual foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Em primeiro lugar, reavivo que o controle exercido pelo Poder Judiciário em relação às penalidades administrativas aplicadas aos jurisdicionados se adstringe ao aspecto da legalidade, o que significa dizer que “o Judiciário tem o poder de confrontar qualquer ato administrativo com a lei ou com a Constituição e verificar se há ou não compatibilidade normativa", de modo que "se o ato for contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos” (CARVALHO FILHO, José dos Santos, Manual de Direito Administrativo, 26ª Ed., São Paulo: Atlas, 2013, pp. 1016-1017).

Neste ponto, importante esclarecer que o controle judicial não se limita ao exame de legalidade estrita, admitindo-se a análise de arbitrariedades cometidas pela Administração Pública, a partir do exame de desproporcionalidade da sanção imposta, de ser a decisão contrária às provas colhidas no procedimento administrativo ou, ainda, de carecer a decisão de fundamentação ou motivação,
ex vi
:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. MULTA. ANULAÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2.
"O controle de legalidade realizado pelo Poder Judiciário sobre as penalidades administrativas, aplicadas aos seus jurisdicionados, não está adstrito aos procedimentos adotados, sendo aceito pela Jurisprudência deste Superior Tribunal que a aplicação de pena administrativa desproporcional e sem o devido respaldo no contexto fático produzido evidencia ilegalidade passível de revisão judicial, sem que isso revele indevida interferência no mérito administrativo do ato
" (REsp n. 1.566.221/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 6/12/2017). 3. No caso, a Corte regional concluiu que não havia justa causa para aplicação da multa, eis que inobservada mera formalidade, sem que houvesse prejuízo ao erário nem malversação de dinheiro público. 4. Agravo interno não provido (AgInt no REsp n. 1.895.380/SE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024)

Fincada essa premissa, da percuciente análise dos autos –
ainda em sede de cognição sumária –
não se depreende qualquer ilegalidade, seja na perspectiva formal-procedimental, seja à luz do princípio da proporcionalidade invocado pela recorrente.

Em primeiro lugar, em relação à alegação de que a penalidade disciplinar foi aplicada a despeito da ausência de conduta dolosa da recorrente, infere-se que a comissão processante assentou, de forma expressa, que a agravante tinha conhecimento de que os documentos que atestavam a conclusão do curso de Licenciatura e Artes Visuais junto à IES FAMOSP eram falsos.

Nessa toada, confiram-se os seguintes trechos do parecer da corregedoria, proferido no bojo do processo administrativo (fl. 12 – id. 6345016):

“(...) Os citados elementos de convicção, no sentido de que a indiciada confirma que nunca estudou na IES FAMOSP e que pagou R$ 2.500,00 para obter de pronto a Certidão de Conclusão e o Histórico Escolar em nome daquela instituição, visando utilizá-los no processo seletivo vindouro, já sabendo que o título que possuía, em nome da IES FANAN poderia não ser aceito por esta Secretaria, caracterizam, neste caso, o dolo direto, a consciência inequívoca de falsidade dos documentos, ação predeterminada, seu
animus
voltado á obtenção da vantagem de contratação com esta Secretaria, mediante uso de documentos falsos.”

Assim, carece de verossimilhança a narrativa da recorrente de que não teria atuado com dolo ao apresentar diploma posteriormente apurado como sendo falso.

Ato contínuo, no que diz respeito à suposta desproporcionalidade e irrazoabilidade da sanção, verifica-se que esta fora estabelecida, de forma motivada e com extensa fundamentação (id. 6345016), tendo se observado os limites da moldura legal estabelecida nos arts. 221, XII e 234, XIV da LC nº 46/91 (quanto à demissão) e no art. 240 da LC nº 46/94 (no tocante à incompatibilização para nova investidura em função pública pelo prazo de 4 anos).

Vale conferir o previsto nos prefalados dispositivos:

Art. 221. Ao servidor público é proibido: XXI - falsificar, extraviar, sonegar ou inutilizar livro oficial ou documento ou
usá-los sabendo-os falsificados
;

Art. 234. A
demissão
será aplicada nos seguintes casos: XIV - transgressões previstas no art. 221, XIX a XXVI.

Art. 240. A demissão e a destituição de função de confiança ou de cargo em comissão incompatibilizam o ex-servidor público para nova investidura em cargo ou função pública estadual,
por prazo não inferior a dois e nem superior a cinco anos
.

Registre-se, ainda, que o fato de a decisão ter acolhido os fundamentos exarados em Parecer da Corregedoria em nada atenta ao princípio da legalidade e tampouco lhe suprime a motivação ou a fundamentação, porquanto, como cediço, “no âmbito do processo administrativo, é plenamente admitida a denominada fundamentação
per relationem
, podendo a autoridade competente, para fins de aplicação da pena disciplinar, valer-se da motivação contida em outras peças do processo administrativo disciplinar, inclusive daquela lançada no relatório final da comissão processante” (MS n. 27.999/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 2/3/2023, DJe de 4/4/2023).

Diante de todo exposto, não se vislumbra a probabilidade do direito vindicado pela agravante, de modo que não merece guarida a pretensão recursal, conforme já se manifestou esta Corte em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – “Cabe destacar que, não obstante os procedimentos administrativos estarem sujeitos a controle judicial amplo quanto à legalidade, uma vez verificado que a conduta praticada pelo servidor se enquadra em hipótese legal de demissão (art. 132 da Lei 8.112/1990), a imposição dessa sanção é ato vinculado, não podendo o administrador ou o Poder Judiciário deixar de aplicá-la ou fazer incidir sanção mais branda amparando-se em juízos de proporcionalidade e de razoabilidade” (STJ, MS 26.941/DF). 2 - A aplicação da penalidade foi precedida de processo administrativo regular, está prevista na legislação de regência e o fato apurado a ele se subsume, não se vislumbrando ofensa ao Princípio da Proporcionalidade e Razoabilidade, bem como à estrita legalidade, em razão da gravidade dos fatos. 3 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (Data: 27/Apr/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000355-41.2021.8.08.0049, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim sendo, razão não há para reforma da r. decisão agravada, que merece ser mantida incólume.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)